Tribunal: TJDFT
Processo: 0019160-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019160-80.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MARCO ANTÔNIO SODRÉ OLIVEIRA, CRISTIANE MAIA BARBOSA DE SOUSA RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. CAUSADOR DA MORA. 1. O atraso na entrega da obra com consequente expedição extemporânea do "habite-se" acarreta ônus excessivo ao consumidor, devendo a construtora, responsável pela mora, arcar com os juros da obra a partir da data em que descumpriu sua obrigação contratual. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido deu, às cláusulas contratuais, interpretação desfavorável aos consumidores. Colacionam ementas de julgados do TJRS e do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Catarina Bustos Catta Preta, OAB/DF 33.576 (id 24694359, pág. 1). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654 (id 24831459, pág.5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 47 do CDC, e 423 do CC, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Determino por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada dos recorrentes, Maria Catarina Bustos Catta Preta, OAB/DF 33.576, e dos advogados da recorrida, André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012